Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-69.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2024
Número: 0600536-69.2024.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600536-69.2024.6.16.0000, suscitado pelo
Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte - PR em face do Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte,
nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual Partidária
nº 0600008- 62.2024.6.16.0088, apresentado pelo DEM - Democratas, na Unidade Eleitoral
Jussara/PR, relativo à Prestação de Contas anual nº 0600105-67.2021.6.16.0088, referente ao ano
exercício de 2020. O Juízo da 149ª Zona Eleitoral determinou a remessa do feito para a 88ª Zona
Eleitoral, nos termos do art. 46, § 10, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná - RITRE e do art. 30, caput e § 1º, da Resolução TRE/PR nº 774/2017, pois verificou que as
contas inadimplentes foram julgadas pela 088ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR que determinou a
redistribuição da regularização para a 149ª ZE/Cianorte-PR. O juízo da 88ª Zona Eleitoral declarou a
incompetência, uma vez que de acordo com a Resolução 921/2023 do TRE, há competência plena
para as novas cidades que englobam as zonas eleitorais. O Juízo da 149ª Zona Eleitoral suscitou
conflito negativo de competência entre este Juízo e o Juízo da 088ª Zona Eleitoral, para processar e
julgar o feito, com fundamento nos arts. 66, inciso II, e 951, caput, do CPC, art. art. 80, §2°, inciso II,
da Resolução do TSE n° 23.607/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004394
15/09/2024
11:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.017

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600536-69.2024.6.16.0000 – Jussara – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
SUSCITANTE: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

C O N F L I T O
N E G A T I V O
D E
COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
P R E S T A D A S . I N C O M P E T Ê N C I A
DECLARADA POR AMBOS OS JUÍZOS.
RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 921/2023.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FIXAÇÃO
DA COMPETÊNCIA NA 149ª ZONA
ELEITORAL. CONHECIMENTO DO
CONFLITO. IMPROCEDÊNCIA

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Conflito Negativo de
Competência suscitado pelo Juízo da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte/PR contra o
Juízo da 88ª Zona Eleitoral, relacionado ao
p r o c e s s a m e n t o e j u l g a m e n t o d e
Requerimento de Regularização de Contas
N ã o
P r e s t a d a s
n º
0 6 0 0 0 0 8 -
62.2024.6.16.0088, referente ao exercício
de 2020.

1.2. O Juízo da 88ª Zona Eleitoral declinou
da competência em favor da 149ª Zona
Eleitoral com base na Resolução TRE/PR
nº 921/2023, que estabeleceu a
competência plena da 149ª Zona Eleitoral
sobre os processos oriundos do município
de Jussara/PR.
Num. 44004394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento do
Conflito Negativo de Competência e pela
fixação da competência na 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir qual dos juízos é competente
para processar e julgar o Requerimento de
Regularização de Contas Não Prestadas nº
0600008-62.2024.6.16.0088, em razão de
divergência entre a aplicação da Resolução
TSE nº 23.604/2019, que prevê a
prevenção do juízo originário, e a
Resolução TRE/PR nº 921/2023, que
alterou as competências territoriais das
zonas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Conflito Negativo de Competência
está regulamentado pelo artigo 66 do
Código de Processo Civil (CPC), aplicável
ao processo eleitoral, que prevê a
suscitação do conflito quando dois ou mais
juízos se declaram incompetentes.

3.2. De acordo com o artigo 58, §1º, inciso
II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
regularização de contas não prestadas deve
ser processada pelo juízo que conduziu o
julgamento original. No entanto, a
Resolução TRE/PR nº 921/2023, em seu
artigo 3º, transferiu a competência plena
sobre os processos de Jussara/PR para a
149ª Zona Eleitoral.

3.3. Observou-se que a Resolução TRE/PR
nº 921/2023, ao alterar a competência
territorial, criou uma competência absoluta
para a 149ª Zona Eleitoral, prevalecendo
s o b r e a p r e v e n ç ã o e s t a b e l e c i d a
anteriormente. Sendo assim, a competência
para julgar o pedido de regularização de
contas de 2020 foi corretamente atribuída à
149ª Zona Eleitoral de Cianorte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Diante do exposto, Conflito Negativo
julgado improcedente, fixando-se a
competência na 149ª Zona Eleitoral de
Num. 44004394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15

G
G
G
Cianorte para processar e julgar o
Requerimento de Regularização de Contas
N ã o
P r e s t a d a s
n º
0 6 0 0 0 0 8 -
62.2024.6.16.0088. 4.2. TESE: Prevalência
da competência absoluta determinada por
resolução sobre a prevenção em casos de
redistribuição de competências territoriais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 66

Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §1º, II

Resolução TRE/PR nº 921/2023, art. 3º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da
149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral.

Narra que o Partido Democratas ingressou com pedido de regularização
referente ao exercício anual de 2020 na Unidade Eleitoral de Jussara/PR.

Informa que o Juízo da 88ª Zona Eleitoral declinou a competência para
análise do feito ao Juízo da 149ª ZE em função do teor da Resolução 921/2023, deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que definiu as competências das 88ª e 149ª Zonas
Eleitorais, sendo que no artigo 3º caput e inciso II, expressamente definiu que a 149ª ZE
terá competência plena relativamente aos processos oriundos dos municípios de
Indianópolis, Japurá, Jussara e São Manoel do Paraná.

A Secretaria informou que, após consulta ao sistema SICO, constatou que o
procedimento inicial das contas tramitou junto a 88ª Zona Eleitoral, por meio do registro n°
0600105- 67.2021.8.16.0088.

O juízo suscitante entendeu que ao caso deve ser aplicada a Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral n° 23.604/2019, que prevê de forma específica que a
Num. 44004394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15

regularização das contas anuais julgadas como não prestadas deve ser realizada pelo
critério da prevenção – pelo Juízo que conduziu o processo de prestação de contas que a
ele se refere, na forma do art. 58, §1°, inciso II.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª
Zona Eleitoral de Cianorte como competente para processar e julgar os autos de
Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº 0600008-
62.2024.6.16.0088.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito de competência negativa suscitado pelo
Juízo da 149ª Zona Eleitoral, em face do Juízo da 88ª Zona Eleitoral, referente ao
julgamento de Requerimento de Regularização de Contas Não Prestadas nº 0600008-
62.2024.6.16.0088, referente ao exercício anual de 2020.

O conflito de competência está regido pelo artigo 66 do CPC, que assim
dispõe:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao
outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá
suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Na espécie, a discussão cinge-se em definir qual é o juízo competente para
análise e julgamento do pedido de regularização de prestação de contas de 2020, do
Município de Jussara, atualmente.

De fato, o art. 58, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece a
prevenção do Juízo que apreciou as contas para julgamento do pedido de regularização
da omissão:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
Num. 44004394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15

inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere.

Por outro lado, o art. 43 do Código de Processo Civil dispõe que a
competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.”

No caso em exame, após rezoneamento eleitoral, a Resolução TRE/PR nº
921, de 16.10.23, estabeleceu a seguinte divisão entre as Zonas Eleitorais de Cianorte:

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em Cianorte,
passam a ser compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão
competência plena:

I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e São
Manoel do Paraná

Conforme informações prestadas nos autos, as contas de 2020 foram
julgadas pela 88º ZE, pois até 2023 não havia divisão das competências eleitorais
relativas aos processos oriundos da cidade de Jussara. No entanto, com a publicação da
Res. TRE/PR 921/2023, houve a alteração absoluta da competência, transferindo-se os
feitos de Jussara para o Juízo da 149ª Zona Eleitoral, razão pela qual cabe a essa última
Zona Eleitoral o dever de julgar a regularização objeto da presente discussão.

Destaco, por fim, que este feito difere de julgado recente desta Corte
Eleitoral, que recebeu a seguinte ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DO
FEITO AO JUÍZO DA 2ª ZONA ELEITORAL, EM RAZÃO DA CONEXÃO.
ZONA ELEITORAL ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 847/2019.
EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS RELATIVOS A MATÉRIAS
ESTRANHAS À COMPETÊNCIA CRIMINAL, EXCETUADOS OS FEITOS JÁ
DISTRIBUÍDOS NA DATA DA ESPECIALIZAÇÃO E OS QUE LHES FOREM
CONEXOS. REGRA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. ART. 73,
§2º, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. REGRA DE PREVENÇÃO.
Num. 44004394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15

INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E O
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE.1. A regra prevista no art. 73,§ 2º, II, da

Resolução TSE nº 23.463/2015, que estabelece que o requerimento de
regularização de omissão de prestação de contas eleitoral deve ser
distribuído ao Juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere, trata de regra de prevenção e não de conexão.2. Aplicada
a regra disposta no art. 55 do Código de Processo Civil, tem-se que o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas não é feito
conexo ao processo de prestação de contas.3. O art. 3º, §5º, da Resolução
TRE/PR nº 847/2019, ao estabelecer a regra de exclusão da distribuição de
novos feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas,
excepciona apenas a hipótese de conexão.4. A interpretação das regras de
exceção deve se dar de modo estrito, não sendo possível estender-se a
exceção prevista no art. 3º, §5º, da Resolução TRE/PR nº 847/2019 às
hipóteses de prevenção.5. Reconhecimento da competência do juízo da 175ª
Zona Eleitoral.

(CONFLITO DE COMPETENCIA nº060021012, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 12/08/2024).

No caso acima, a discussão girava em torno da existência de prevenção ou
conexão em razão da do estabelecimento da regra de exclusão da distribuição de novos
feitos de natureza jurisdicional às zonas eleitorais especializadas de Curitiba, diante da
regra de absorção apenas de processos conexos. Neste feito, contudo, o que se discute
não é a conexão, mas a cessação da competência absoluta prevista no art. 58, § 1º, II, da
Res. TSE nº 23.604/2019 em virtude da publicação da Res. TRE/PR 921/2023, que
alterou a competência da 149ª Zona Eleitoral para passar a ser responsável pelos
processos oriundos do Município de Jussara, local onde foi apresentado o pedido de
regularização da omissão de prestação de contas.

Feita a distinção, entendo que a o presente conflito de competência deve ser
respondido, fixando-se o Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela improcedência do presente Conflito Negativo de
Competência, com a fixação do Juízo Eleitoral da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte como
competente para processar e julgar os autos de Requerimento de Regularização de
Contas Não Prestadas nº0600008-62.2024.6.16.0088.

É como voto.

Num. 44004394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600536-69.2024.6.16.0000 - Jussara -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - SUSCITANTE: JUÍZO DA
149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL
DE CIANORTE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511320656800000042957505
Número do documento: 24091511320656800000042957505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/09/2024 11:18:15